Tribunal: CARF
Processo: 16561.720054/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720054/2020-21
ACÓRDÃO
1301-007.846 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O CONTEÚDO DO
VOTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
Havendo contradição entre o voto do Relator e a ementa presente no
acórdão embargado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com
a correção do vício existente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, na parte admitida, sem efeitos infringentes, para que seja sanada a
contradição apontada, com a retificação da ementa do acórdão embargado, nos termos expostos
neste voto.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.846 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720054/2020-21
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 3.144/3.162) opostos por JOHNSON &
JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. em face do Acórdão no 1301-
006.707 (fls. 3.070/3.099), que negou provimento ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício.
2.
A Embargante alegou, em síntese, a existência dos seguintes vícios: (i) contradição
entre os fundamentos para a glosa do ágio presentes no relatório e a conclusão do Relator, que
teria resultado em inovação da acusação fiscal e cerceamento do direito de defesa da Embargante
e (ii) contradição quanto ao resultado do julgamento do Recurso Voluntário, pois a ementa do
julgado não refletiria a conclusão adotada pela maioria desta Turma Ordinária.
3.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (fls. 3.204/3.215) proferido pela
Presidência desta Turma Ordinária, os Embargos de Declaração foram parcialmente admitidos, tão
somente para que este colegiado se manifeste a respeito do último ponto levantado pela
Embargante. Veja-se o dispositivo do referido despacho:
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte, para que seja sanada a primeira contradição, relativa
ao problema apontado na ementa do acórdão.
4.
No ponto em que admitiu os Embargos de Declaração, a referida decisão está
fundamentada da seguinte forma:
Mas, no caso sob exame, há uma contradição interna no acórdão embargado que
justifica o processamento dos presentes embargos.
De acordo com o relatório contido no acórdão embargado, o cerne da
controvérsia seria a suposta ausência de confusão patrimonial e a impossibilidade
de amortização fiscal de ágio transferido. Mas a embargante aponta que o relator
do caso embasou seu voto nos seguintes aspectos: a primeira operação (realizada
no exterior) deveria ser contabilizada conforme a legislação da Holanda; e não
haveria comprovação do custo de aquisição efetivo da pessoa jurídica localizada
no Brasil.
Não deixo de observar que o conselheiro relator registrou que a maioria do
colegiado acompanhou seu voto pelas conclusões, e que para a negativa do
recurso voluntário “prevaleceu o entendimento de que não há previsão legal para
transferência do ágio”.
Ocorre que a ementa da decisão ficou refletindo justamente o fundamento do
voto do relator, na parte em que ele não foi acompanhado pelos outros
julgadores.
Essa é a primeira contradição, que também produz obscuridade, problema que
deve ser saneado pelo colegiado embargado.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.846 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720054/2020-21
3
5.
Cabe a esta Turma Ordinária, portanto, manifestar-se a respeito da suposta
contradição entre o voto e a ementa do acórdão recorrido.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
Os pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração já foram
devidamente analisados no Despacho de Admissibilidade proferido pela Presidência desta Turma
Ordinária (fls. 3.204/3.215), oportunidade em que houve o reconhecimento da sua
tempestividade e da efetiva contradição a respeito de um dos pontos levantados. Assim, conheço
do recurso.
8.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram admitidos parcialmente, tão
somente a respeito de um dos pontos levantados pela Embargante: contradição entre o voto e a
ementa do acórdão recorrido. Houve, portanto, a definitividade com relação ao outro vício
suscitado, com fundamento no art. 116, § 3o, do RICARF. Passo a analisar o recurso, no que foi
admitido.
9.
A Embargante alega que houve uma “contradição [...] no acórdão embargado, uma
vez que, do Voto do Relator extrai-se que os fundamentos de seu entendimento não
prevaleceram, mas, na ementa do julgado, consta apenas o resumo de seus fundamentos, não
retratando o entendimento que de fato prevaleceu no colegiado.”
10.
De fato, analisando o capítulo do acórdão recorrido relativo ao mérito da exigência,
verifico que menção ao fato de que esta Turma Ordinária acompanhou o voto do Relator pelas
conclusões, tendo prevalecido o entendimento “de que não há previsão legal para a transferência
do ágio”. Veja-se o trecho da decisão embargada em que é destacada a posição vencedora:
Por fim, anoto que, durante as votações, os I. Conselheiros Rafael Taranto
Malheiros (Presidente), Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa e
Fernando Beltcher da Silva acompanharam este meu voto pelas conclusões neste
ponto. Com isso, tendo em vista o que dispõe o art. 63, § 8o, do Anexo II do
RICARF, registro que, por voto de qualidade, prevaleceu o entendimento de que
não há previsão legal para transferência do ágio, conforme já entendeu esta
Turma noutra oportunidade:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
transferência do ágio da real investidora para outra empresa do grupo. A
amortização de despesa do ágio só é possível quando há confusão
patrimonial entre a real investidora e a empresa investida, adquirida com
ágio. (Acórdão no 1301-003.935, Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite,
Sessão de 11/06/2019)
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.846 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720054/2020-21
4
Além disso, destacou a C. Turma que eventual ágio ocorrido na integralização de
capital da Recorrente feita pela Latam International, por meio da conferência das
ações da Synthes Brasil, não seria decorrente de operação entre partes
independentes, tornando ilegítima a amortização. Nesse sentido também já
decidiu esta Turma:
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. PARTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. São passíveis de dedução as
quotas de amortização de ágio fundado na perspectiva de rentabilidade
futura, desde que o ágio seja oriundo de negócio entre partes
independentes, tenha havido efetivo pagamento do preço e esteja ausente
qualquer vício de simulação. (Acórdão no 1301-004.168, Rel. Cons. Roberto
Silva Junior, Sessão de 11/11/2019)
Diante do exposto, entendeu-se pela improcedência das razões apresentadas no
Recurso Voluntário.
11.
Porém, apesar de a posição vencedora ter sido devidamente consignada, houve
equívoco na formalização do voto com relação à ementa do acórdão, que continuou refletindo a
posição vencida do Relator (fls. 3.070). Deste modo, entendo que os Embargos de Declaração
devem ser acolhidos, para que a ementa do acórdão recorrido passe a ser a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
transferência do ágio da real investidora para outra empresa do grupo. A
amortização de despesa do ágio só é possível quando há confusão patrimonial
entre a real investidora e a empresa investida, adquirida com ágio.

ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. PARTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. São passíveis de dedução as
quotas de amortização de ágio fundado na perspectiva de rentabilidade futura,
desde que o ágio seja oriundo de negócio entre partes independentes, tenha
havido efetivo pagamento do preço e esteja ausente qualquer vício de simulação.
Não se tratando de operação entre partes independentes, é ilegítima a
amortização do ágio gerado.

DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS. ART. 116 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não cabe a alegação de violação ao art. 116, parágrafo único, do CTN, quando a
Fiscalização não desconsidera os negócios jurídicos praticados pelo contribuinte,
mas sim entende que os efeitos fiscais deles decorrentes são diversos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.846 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720054/2020-21
5
ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que
regem a exigência da referida contribuição.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. AUSÊNCIA DE DOLO.
Indevida a qualificação da multa, por ausência de dolo, nos casos em que não se
verifica situação de fraude, mas sim divergência a respeito da interpretação das
normas tributárias que disciplinam a amortização do ágio.
12.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, nos termos do despacho
de admissibilidade proferido, bem como lhes dou provimento, na parte admitida, sem efeitos
infringentes, para que se seja sanada a contradição apontada, com a retificação da ementa do
acórdão embargado, nos termos expostos neste voto.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3221
DF CARF MF
Original